Tribunal: TJDFT
Processo: 0034288-35.2015.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0034288-35.2015.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO SILVESTRE DA COSTA, CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA APELADO: ABERALDO FRANCO NUNES, CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA, MARILDA DE FATIMA COSTA FRANCO, ANTONIO SILVESTRE DA COSTA D E C I S Ã O MARLI RODRIGUES DE FREITAS COSTA, MARCELA FREITAS COSTA MESQUITA MONTEIRO e VINÍCIUS DE FREITAS COSTA peticionam no ID 25884807, noticiando o falecimento de ANTONIO SILVESTRE DA COSTA. Apresentam o atestado de óbito do apelante (ID 25884806) e os documentos pessoais de cada herdeiro, requerendo a habilitação nos autos, com fulcro no art. 1.055 e seguintes do CPC. O dispositivo legal em que se funda a pretensão ora formulada foi vetado à época da sanção presidencial do referido diploma. Ademais, a questão é regulada pelo art. 110 do CPC, que disciplina: Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. A seu turno, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos do art. 313, §§ 1o e 2o, que dispõe: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Na hipótese, o falecido é o autor da demanda (ID 21067858), sendo manifesto o interesse na sucessão processual em virtude do comparecimento espontâneo de seus herdeiros aos autos, o que dispensa a formalidade do inciso II do § 2o acima descrito. No entanto, infere-se da certidão de óbito que o falecido deixou bens, assim como a presente demanda encerra questão patrimonial que indica a necessidade da abertura de inventário pelo espólio. Nesse cenário, a cônjuge supérstite e os filhos não possuem legitimidade para figurar no polo ativo da presente ação no lugar do falecido, pois somente o espólio está revestido de legitimação para responder ativa e passivamente pelos direitos e obrigações do falecido, nos termos do art. 1.784 do Código Civil. Ante o exposto, SUSPENDO o curso do processo por 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado caso apresentado qualquer impedimento que postergue o ajuizamento do processo de inventário. Intimem-se as partes, inclusive os réus para ciência e manifestação. Retire-se o processo de pauta. Brasília, 24 de maio de 2021 17:13:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator